Tribunal: TJES
Processo: 5004874-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004874-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA SOARES GRIGOLETO

AGRAVADO: BANCO PECUNIA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER COBRANÇA DE JUROS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Revisional de Contrato, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão da cobrança de juros pactuados em contrato de financiamento para aquisição de veículo. A parte agravante alega abusividade da taxa contratada (2,31% ao mês), por ser superior à taxa média de mercado (2,02% ao mês), e requer liminarmente a suspensão da cobrança da taxa e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a mera diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado é suficiente para caracterizar abusividade, autorizando a concessão de tutela provisória para suspender seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro referencial para análise da abusividade dos juros, mas não constitui limite absoluto, uma vez que expressa uma média estatística que inclui diferentes níveis de risco e negociações no setor financeiro.

A jurisprudência do STJ estabelece que somente taxas significativamente superiores à média de mercado — por exemplo, o dobro ou mais — podem ser presumidas como abusivas, não sendo este o caso dos autos, em que a diferença é mínima.

A ausência de abusividade evidente na taxa de juros contratada afasta a plausibilidade jurídica do direito invocado e, por consequência, a concessão da tutela provisória de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera cobrança de taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas parâmetro referencial e não limite absoluto para fins de controle judicial da taxa de juros.

A tutela provisória não deve ser concedida quando ausente a plausibilidade jurídica da alegação de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.02.2025; STJ, REsp n.º 327.727/SP; STJ, REsp n.º 971.853/RS; STJ, REsp n.º 1.036.818/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004874-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SOARES GRIGOLETO

AGRAVADO: BANCO PECÚNIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de id 13397829 e alusiva à ausência de dialeticidade, porque a leitura das razões recursais permite vislumbrar fundamentos bastantes a justificar o pedido de reforma da Decisão recorrida.

Com este registro, informo que Adriana Soares Grigoleto interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 02-03 do id 12961227, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Revisional de Contrato (processo de n.º 5000386-34.2025.8.08.0045) ajuizada em desfavor de Omni Banco S/A (atual denominação de Banco Pecúnia S/A), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Como justificativa do ajuizamento da demanda, a Autora da demanda, ora Agravante, informou que estabeleceu contrato de financiamento para aquisição de veículo com o Banco Agravado, “
no qual foi concedido crédito no valor de R$ 69.504,38, montante este que inclui todos os encargos tributários e taxas administrativas previstas no ajuste contratual
” (página 21 do id 12961227).

Ocorre que, segundo a Agravante, em síntese, os juros praticados pelo Banco (2,31% ao mês e 31,53% ao ano) seriam abusivos e desproporcionais à média de mercado, daí porque requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança da taxa contratada e fosse o Agravado impedido de inscrever seu (Agravante) nome nos cadastros restritivos de crédito.

Inconformado com o indeferimento do pedido liminar, a Agravante sustenta, nas razões do recurso em julgamento (id 12961225), que demonstrou, de forma efetiva, a divergência entre a taxa contratada e a média do mercado, circunstância que deveria implicar na presunção de abusividade conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na jurisprudência de casos análogos ao ora em análise.

Com a devida vênia da Agravante, não é possível acolher sua pretensão recursal, uma vez que os fundamentos contidos na Decisão recorrida estão alinhados ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema.

No caso, a Agravante alega que a taxa de juros efetiva contratada entre as partes (2,31% ao mês) é abusiva porque superior à taxa média praticada pelo mercado para a mesma modalidade de negócio jurídico (empréstimo para aquisição de veículo) e período da contratação (2,02% ao mês).

Ocorre que,
concessa venia
, a Agravante toma a taxa média do mercado, em verdade, como um limite que não poderia ser ultrapassado pelas instituições financeiras - desconsidera, pois, que trata-se efetivamente de uma média, um dos parâmetros para se aferir a abusividade de taxas de juros insertas em contratos bancários.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já se pronunciou no sentido ora afirmado, como se vê no seguinte julgado:

(...). A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a taxa média não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. (...). (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Ademais, há julgados no próprio STJ que apenas consideram como abusivos os juros quando superiores a duas vezes e meia (REsp n.º 327.727/SP), três vezes (REsp n.º 971.853/RS) e três vezes e meia (REsp n.º 1.036.818/RS) a taxa média de mercado, patamares muito superiores àqueles aplicados no caso concreto.

Como no caso a taxa efetiva contratada é pouco superior à média de mercado, não há como reputar como abusivos os juros remuneratórios cobrados pelo Banco Agravado, e se não há abusividade, a conclusão, como antes dito, não é outra senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.